Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PARTILHA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. LUCROS CESSANTES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de dano material, condenando a ré ao pagamento de indenização correspondente à meação do imóvel adquirido durante a união, com valores a serem apurados em liquidação de sentença. Houve condenação recíproca ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por contrariar as provas dos autos; (ii) saber se incide prescrição ou decadência sobre a pretensão indenizatória; (iii) saber se é cabível a usucapião familiar e a compensação dos valores pagos pela ré; (iv) saber se houve omissão quanto ao pedido de lucros cessantes e à necessidade de avaliação judicial do imóvel; e (v) saber se há litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença foi rejeitada, pois a questão da meação já foi decidida em processo de divórcio com trânsito em julgado.
4. A extinção do condomínio não se submete à prescrição ou decadência, por se tratar de direito potestativo. As perdas e danos submetem-se ao prazo prescricional de 10 anos não ultrapassados na data do ajuizamento da ação.
5. As alegações de usucapião familiar e enriquecimento sem causa foram afastadas, por já haver sentença transitada em julgado sobre a partilha do imóvel.
6. Além de desproposita a pretensão, não se cogita de omissão sobre avaliação do imóvel se não era quitado na data da separação, e está sentença recorrida que indenização deve observar os valores pagos até a data da separação do casal.
7. Em relação à fixação de lucros cessantes, não se cogita de omissão, já que o pedido de fixação de aluguel, por uso exclusivo de ex-cônjuge, corresponde ao próprio pedido de indenização por lucros cessantes, por não ter usufruído do bem imóvel, o qual foi expressamente rejeitado na sentença.
8. A alegação de omissão quanto ao impacto da conduta da ré foi afastada, pois a sentença reconheceu o direito à indenização pela impossibilidade de usufruto da meação.
9. Não se reconhece a litigância de má-fé, sem de prova contundente de que a parte agiu imbuída de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A pretensão indenizatória decorrente da impossibilidade de usufruto da meação não se submete à prescrição ou decadência."
"2. A partilha de bem imóvel decidida por sentença transitada em julgado impede a rediscussão sobre usucapião familiar e enriquecimento sem causa."
"3. O pedido de fixação de aluguel, por uso exclusivo de ex-cônjuge, corresponde ao próprio pedido de indenização por lucros cessantes, por não ter usufruído do bem imóvel."
"4. A ausência de avaliação judicial do imóvel não configura omissão quando a sentença fixa os parâmetros objetivos cabíveis para a indenização de acordo com a coisa julgada."
"5. A interposição de recurso para rediscutir matéria já decidida não configura, por si só, litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 178, II; 205; 389; 1.240-A; 1.320; 1.322; CPC/2015, arts. 80, I e III; 81; 502; 508; 1.013, § 1o.